Tribunal: TCU
Processo: 002.965/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2051/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região em favor de Natalia Muzzolon. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, há informação no formulário de peça 3 no sentido de que a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 "estaria" amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7a Vara Federal de Brasília e que foi movida pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; Considerando, entretanto, que não há nos autos, comprovação de que a interessada era filiada à Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra na época do trâmite da Ação Ordinária, bem como não consta autorização da ex-servidora para que a referida entidade defendesse os seus interesses na aludida ação; Considerando que, nessa situação, não está devidamente comprovado que a interessada é beneficiária da referida ação judicial; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Natalia Muzzolon (XXX.312.039-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.965/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Natalia Muzzolon (XXX.312.039-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, mantendo a vantagem de quintos nos proventos da inativa sem convertê-la em parcela compensatória, caso haja comprovação de que a ex-servidora Natalia Muzzolon (XXX.312.039-XX) era filiada à Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra na época do trâmite da Ação Ordinária que ampara o referido pagamento, bem como que autorizou a referida entidade a defender os seus interesses na aludida ação; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.